Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009369-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.18113161 - Pág.1/19, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora